Tribunal: STF
Processo: RHC 219408
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. TEMA NÃO EXAMINADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.